Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-43.2024.8.11.0107
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000646-43.2024.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLAUDIOMIRO BERNARDI - CPF: 900.876.901-87 (APELADO), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE AFASTADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE RECONHECIDAS. JUROS PREFIXADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA EMBUTIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO COBRADA. SEGUROS AGRÍCOLA E DE VIDA. VENDA CASADA CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco
,
contra sentença que acolheu embargos à execução para declarar a nulidade da execução no 0000033-55.2015.8.11.0107, reconhecer a nulidade da cláusula de comissão de permanência, afastar a cobrança de valores relativos a seguro agrícola e seguro de vida e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob no 567.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) definir se é nula a intimação para impugnação aos embargos;

(
ii
) verificar se o título executivo extrajudicial possui liquidez, certeza e exigibilidade;

(
iii
) definir se a cláusula de comissão de permanência compromete a higidez do título;

(
iv
) estabelecer a validade da cobrança dos seguros agrícola e de vida;

(v) determinar a manutenção ou não do reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica dirigida ao domicílio processual da pessoa jurídica é válida e suficiente, sendo desnecessária a indicação nominal de cada procurador, sobretudo quando demonstrada a ciência inequívoca da parte, inexistindo prejuízo concreto a justificar nulidade.

O título executivo (Cédula Rural Pignoratícia no 40/01428-2) e o demonstrativo de débito (ficha gráfica) especificam valores, encargos, taxas de juros e multa, permitindo o cálculo do montante devido por simples operações aritméticas, o que configura liquidez, certeza e exigibilidade.

Em contratos com juros prefixados, a correção monetária encontra-se embutida na taxa, inexistindo necessidade de indicação de índice autônomo, e eventual exigência configuraria bis in idem.

A comissão de permanência, embora prevista contratualmente, não foi cobrada na planilha, de modo que sua previsão sem incidência concreta não compromete o título e torna desnecessária sua declaração de nulidade.

A cobrança de seguros facultativos sem comprovação de contratação válida configura prática abusiva — venda casada — devendo ser declarada a nulidade da cláusula e excluídos os valores correspondentes, conforme entendimento firmado no Tema 972/STJ.

O imóvel de matrícula no 567 constitui residência do embargante e é o único bem da família, atraindo a proteção da impenhorabilidade do bem de família.

Diante do provimento parcial do recurso, a sucumbência é recíproca, competindo a cada parte suportar honorários do respectivo patrono e metade das custas processuais, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A intimação eletrônica dirigida ao domicílio processual da pessoa jurídica é válida e não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

A Cédula Rural Pignoratícia acompanhada de demonstrativo que discrimina valores, taxas de juros e encargos configura título líquido, certo e exigível.

A previsão contratual de comissão de permanência sem sua efetiva cobrança não afeta a higidez do título executivo.

A cobrança de seguro sem comprovação de contratação válida caracteriza venda casada e impõe a exclusão dos valores respectivos.

A proteção do bem de família impede a penhora de imóvel destinado à residência do núcleo familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86; Decreto-Lei no 167/1967, art. 76.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1639320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018; TJMT, N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024, DJE 28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1000646-43.2024.8.11.0107

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: CLAUDIOMIRO BERNARDI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT, nos autos dos Embargos à Execução, opostos por CLAUDIOMIRO BERNARDI, que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da execução no 0000033-55.2015.8.11.0107, reconhecer a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de comissão de permanência, declarar indevida a cobrança de valores referentes ao seguro agrícola e seguro de vida, e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 567 por se tratar de bem de família.

Em suas razões recursais,
o banco
sustenta, preliminarmente, a nulidade da intimação para impugnação aos embargos, argumentando que seus procuradores não estavam cadastrados nos autos dos embargos à execução, o que teria gerado prejuízo insanável e cerceamento de defesa, impedindo a impugnação e a produção de provas.

No mérito, alega que a sentença incorreu em manifesto erro de julgamento ao declarar a nulidade da execução por suposta ausência de liquidez do título, afirmando que a planilha de débito que instruiu a inicial executiva seria suficiente, detalhando expressamente os encargos de normalidade (juros remuneratórios prefixados à taxa de 5,50% a.a. com capitalização mensal) e os encargos de inadimplemento.

Argumenta que, em operações com taxa de juros prefixada, a função da correção monetária já se encontra embutida e implicitamente considerada na própria taxa de juros
.

Quanto à comissão de permanência, sustenta que, embora prevista no contrato, não foi efetivamente cobrada
.

Defende a legalidade dos seguros e
que a ausência da juntada das apólices
/
propostas de adesão assinadas pelo embargante foi consequência direta da nulidade da intimação inicial
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar de nulidade da intimação)

Eminentes
pares:

Quanto
à preliminar de nulidade da intimação suscitada pelo apelante, imperioso ressaltar que a análise acurada dos elementos constantes dos autos revela a inexistência de qualquer mácula capaz de inquinar de nulidade o ato processual impugnado.

Com efeito, a intimação para apresentação de impugnação aos embargos à execução foi regularmente efetivada mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, em consonância com os ditames processuais vigentes.

Ademais, os embargos foram distribuídos por dependência ao processo executivo principal, no qual o ora apelante já se encontrava devidamente representado por seus procuradores constituídos.

Impende consignar, que a própria manifestação do apelante, consubstanciada na petição protocolizada em 01/07/2025 (
id 331551387
), evidencia, de forma inequívoca, sua ciência quanto à existência e tramitação dos embargos à execução, circunstância que, por si só, afasta qualquer alegação de surpresa ou prejuízo efetivo à sua defesa.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a nulidade processual somente deve ser reconhecida quando demonstrado, de forma concreta e objetiva, o efetivo prejuízo suportado pela parte, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

In
casu
, o apelante limita-se a alegar, genericamente, a ocorrência de prejuízo, sem, contudo, demonstrar, de forma específica, quais
elementos probatórios ou argumentativos deixou
de produzir em razão da suposta irregularidade na intimação.

Ademais, tratando-se de pessoa jurídica com domicílio eletrônico cadastrado no sistema de processo judicial eletrônico, a intimação eletrônica equivale à intimação pessoal, conforme disciplina normativa específica, sendo desnecessária a intimação nominal de cada um dos procuradores constituídos, bastando que a comunicação processual seja direcionada ao cadastro eletrônico da parte.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer a validade da intimação impugnada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da intimação.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, trata-se de embargos à execução opostos por CLAUDIOMIRO BERNARDI em face do BANCO DO BRASIL S.A., visando à declaração de nulidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução no 0000033-55.2015.8.11.0107, ou subsidiariamente, a revisão da Cédula Rural Pignoratícia no 40/01428-2.

Adentrando ao
mérito, o
cerne da gravita em torno da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução no 0000033-55.2015.8.11.0107, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O título executivo extrajudicial, para que possa legitimar a instauração do procedimento executório, deve ostentar os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade, consoante magistério doutrinário consolidado.

A liquidez do título executivo manifesta-se pela determinação precisa do
quantum
debeatur
, ou seja, pela possibilidade de se aferir, mediante simples operações aritméticas, o montante exato da obrigação. A certeza, por sua vez, relaciona-se à existência induvidosa da obrigação, enquanto a exigibilidade vincula-se ao implemento do termo ou condição a que eventualmente esteja subordinada a obrigação.

No caso vertente, o título executivo que embasa a execução consiste em Cédula Rural Pignoratícia no 40/01428-2, acompanhada de demonstrativo de débito consubstanciado em ficha gráfica de operação.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, diversamente do que concluiu o magistrado a quo, o demonstrativo de débito apresentado pelo exequente, ora apelante, atende aos requisitos formais estabelecidos pela legislação processual para a instrução da petição inicial executiva.

Com efeito, as informações necessárias constaram do contrato apresentado (
Cédula Rural Pignoratícia no 40/01428-2
, id 66893074 – pág. 20/30.

Bem como, apura-se que
o demonstrativo apresentado pelo exequente, consubstanciado na ficha gráfica de operação anexada à inicial da execução (ID 6689307
4
,
pág. 18/19
), especifica, de forma clara e precisa, os encargos financeiros incidentes sobre a operação
.

Vejamos:

Portanto, resta demonstrado de forma clara e expressa,
os encargos financeiros incidentes sobre a operação
, a
saber:

a) Encargos de Normalidade: Juros remuneratórios prefixados à taxa de 5,50% ao ano, com capitalização mensal;

b) Encargos de Inadimplemento: Juros remuneratórios no percentual de 5,50% ao ano, com capitalização mensal; Multa Contratual no percentual de 2,00%, debitados ao final/saldo devedor; Juros de Mora à taxa de 1,00% ao ano.

Tais informações são suficientes para permitir ao executado e ao próprio juízo aferir, com precisão, a correção do valor executado, mediante simples operações aritméticas, circunstância que confere liquidez ao título executivo.

O magistrado
a quo
, ao declarar a nulidade da execução por suposta ausência de liquidez do título, fundamentou sua decisão na premissa equivocada de que o demonstrativo não especificaria o índice de correção monetária utilizado, o termo inicial dos juros e não demonstraria com clareza a evolução do débito.

Ocorre que, tratando-se de operação com taxa de juros prefixada (5,50% ao ano), a função da correção monetária já se encontra embutida e implicitamente considerada na própria taxa de juros. Ao fixar a taxa, a instituição financeira projeta a inflação do período e a adiciona à remuneração do capital, sendo tecnicamente descabida a exigência de indicação de um índice de correção monetária autônomo.

Exigir a aplicação de um índice de correção monetária externo (como INPC, IGPM etc.) sobre um débito já remunerado por juros prefixados configuraria um duplo encargo inflacionário sobre o devedor, caracterizando bis in idem e enriquecimento sem causa do credor.

A norma do artigo 798 do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica. A exigência de se apontar o índice de correção monetária aplica-se, por óbvio, aos títulos pós-fixados ou àqueles cuja atualização monetária é um fator
autônomo de cálculo. No caso de uma Cédula Rural prefixada, o encargo de atualização já está contido nos juros remuneratórios, que foram devidamente informados no demonstrativo.

Quanto aos termos inicial e final de incidência dos juros, tais informações podem ser facilmente extraídas da própria Cédula Rural Pignoratícia, que estabelece a data de contratação e a data de vencimento da obrigação, sendo desnecessária sua repetição no demonstrativo de débito.

No que tange à evolução do débito, o demonstrativo apresentado pelo exequente permite, mediante simples operações aritméticas, aferir o montante exato da obrigação, considerando o valor principal e os encargos financeiros incidentes, o que atende à finalidade da norma processual.

Nesse contexto, a sentença recorrida, ao declarar a nulidade da execução por suposta ausência de liquidez do título executivo, merece reforma, porquanto em dissonância com a melhor exegese da legislação processual aplicável à espécie e com os elementos fático-probatórios carreados aos autos.

No que tange à comissão de permanência, o apelante sustenta que, embora prevista contratualmente, tal encargo não foi efetivamente cobrado, conforme se comprova pela própria planilha de cálculo, razão pela qual não poderia ser utilizado como fundamento para reforçar a tese de iliquidez ou incerteza da dívida.

A análise acurada dos elementos constantes dos autos corrobora a alegação do apelante. Com efeito, o demonstrativo de débito apresentado não contempla a cobrança de comissão de permanência, limitando-se a incluir, como encargos moratórios, os juros remuneratórios, a multa contratual e os juros de mora, todos expressamente previstos na Cédula Rural Pignoratícia.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural, tal circunstância não tem o condão de inquinar de nulidade a execução, porquanto o encargo não foi efetivamente cobrado.

A declaração de nulidade de cláusula contratual que não produziu efeitos concretos configura provimento jurisdicional
inócuo
, desprovido de interesse processual, na medida em que não proporciona qualquer utilidade prática ao jurisdicionado.

Ademais, a mera previsão contratual de encargo financeiro, sem sua efetiva cobrança, não compromete a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, não constituindo óbice ao prosseguimento da execução.

Nesse diapasão, a sentença recorrida, ao declarar a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de comissão de permanência e utilizar tal fundamento para reforçar a tese de iliquidez ou incerteza da dívida, merece reforma, porquanto em dissonância com a melhor exegese da legislação aplicável à espécie e com os elementos fático-probatórios carreados aos autos.

No que concerne à cobrança de valores referentes a seguro agrícola e seguro de vida, o apelante sustenta que o seguro dos bens empenhados constitui exigência legal, nos termos do artigo 76 do Decreto-Lei no 167/67, e que a ausência de juntada das apólices ou propostas de adesão assinadas pelo embargante decorreu da nulidade da intimação inicial, que o impediu de apresentar sua impugnação e os documentos necessários.

A análise acurada dos elementos constantes dos autos revela a procedência da alegação do apelante. Com efeito, o seguro dos bens empenhados constitui exigência legal, nos termos do artigo 76 do Decreto-Lei no 167/67, que dispõe: "A alienação ou transferência dos bens vinculados à cédula de crédito rural, sem o consentimento prévio e expresso do credor, facultará a este considerar vencida a dívida e exigível o pagamento do seu saldo, independentemente de aviso ou interpelação judicial".

No caso vertente, a Cédula Rural Pignoratícia no 40/01428-2 foi assegurada por Penhor Rural, incidente sobre colheitadeira, plantadeira e soja em grãos, sendo obrigatório, por força de lei, o seguro desses bens dados em garantia.

Quanto ao
s
seguro
s
agrícola
e de vida
, embora a Cédula Rural mencione expressamente que sua contratação é facultativa,
não é o que se verifica dos autos, uma vez que não foram apresentados
os documentos necessários à comprovação da regular contratação.

Sabe-se que no
âmbito dos contratos bancários, é inadmissível que a instituição financeira condicione a concessão do crédito à contratação de seguro prestamista, ou que imponha ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No entanto, para que se configure a venda casada, é necessário que fique comprovada a imposição da contratação do seguro como condição
‘
sine

qua
non’
para a celebração do contrato principal, de modo que o consumidor não teria liberdade de escolha.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS
CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto,
merece guarida os argumentos do autor, devendo ser
declara
da
a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do
s
seguro
s
, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

No
contexto, a sentença recorrida, ao declarar indevida a cobrança de valores referentes ao seguro agrícola e ao seguro de vida,
não merece reforma.

No que tange à impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 567, o apelante não apresentou impugnação específica em suas razões recursais, limitando-se a questionar a nulidade da intimação e a liquidez do título executivo.

Não obstante, impende consignar que, conforme demonstrado nos autos, o imóvel em questão constitui o único de propriedade do embargante e sua esposa, sendo utilizado como residência familiar, conforme comprovado pela fatura de energia elétrica e certidões anexas.

Nesse contexto, aplica-se à espécie a proteção conferida pela legislação específica, que estabelece a impenhorabilidade do bem de família, assim entendido como o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente.

A impenhorabilidade do bem de família constitui garantia fundamental, destinada a assegurar o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, valores constitucionalmente tutelados, que devem prevalecer sobre o interesse creditício do exequente.

Nesse diapasão, a sentença recorrida, ao reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 567 por se tratar de bem de família, não merece qualquer reparo neste ponto específico, porquanto em consonância com a melhor exegese da legislação aplicável à espécie e com os elementos fático-probatórios carreados aos autos.

Por derradeiro, no que concerne aos honorários advocatícios, considerando a reforma da sentença recorrida e o provimento parcial do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade e ao disposto no artigo 86 do
CPC.

In
casu
, tendo em vista que o apelante obteve êxito em parte significativa de sua pretensão recursal, notadamente quanto ao reconhecimento da liquidez do título executivo e da regularidade da cobrança dos seguros, e o apelado manteve êxito apenas quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 567, impõe-se a sucumbência recíproca.

Nesse contexto, cada parte deve arcar com os honorários de seu patrono e com metade das custas processuais, compensando-se os honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, caput, do
CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para r
econhecer a nulidade da intimação do apelante para apresentação de impugnação aos embargos à execução
e r
eformar parcialmente a sentença recorrida, afastando a declaração de nulidade da execução no 0000033-55.2015.8.11.0107, por reconhecer a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo que a embasa
, mantendo os demais termos da sentença.

Por conseguinte, redistribuo
os ônus sucumbenciais, determinando que cada parte arque com os honorários de seu patrono e com metade das custas processuais, compensando-se os honorários advocatícios, nos termos do art
.
86, caput, do
CPC
, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelado, beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026